Tribunal: TJSP
Processo: 2243656-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PREFERÊNCIA DO HERDEIRO MAIOR DE IDADE SOBRE O MENOR. INTELIGÊNCIA DO INCISOS III E IV DO ARTIGO 617 DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE JUSTIFIQUE DESCONSIDERAR A ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO.
A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, deve ser observada, salvo se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PREFERÊNCIA DO HERDEIRO MAIOR DE IDADE SOBRE O MENOR. INTELIGÊNCIA DO INCISOS III E IV DO ARTIGO 617 DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE JUSTIFIQUE DESCONSIDERAR A ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO.
A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, deve ser observada, salvo se houver fundadas razões que justifiquem sua alteração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243656-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
BRUNA BECKER, são agravados NELSON BECKER (ESPÓLIO) e GABRIELA
PRESTUPA BECKER (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243656-28.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2243656-28.2019.8.26.0000
Agravante: Bruna Becker
Agravados: Nelson Becker e Gabriela Prestupa Becker
Comarca: Santana de Parnaíba
V. 1189
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO
DE INVENTARIANTE. PREFERÊNCIA DO HERDEIRO
MAIOR DE IDADE SOBRE O MENOR. INTELIGÊNCIA DO
INCISOS III E IV DO ARTIGO 617 DO CPC. AUSÊNCIA DE
MOTIVO QUE JUSTIFIQUE DESCONSIDERAR A ORDEM
LEGAL DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO
PROVIDO.
A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do
Código de Processo Civil, deve ser observada, salvo se houver
fundadas razões que justifiquem sua alteração.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de remoção de inventariante
(pág. 38 dos autos de origem).
A agravante sustenta que a decisão merece ser reformada, em síntese,
porque a ordem legal prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil tem caráter
obrigatório e não deve ser simplesmente desconsiderada sem a ocorrência de
situação excepcional que a justifique, como neste caso (págs. 01/10).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 11/12).
Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao
recurso (págs. 89/90).
Contraminuta apresentada (págs. 93/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243656-28.2019.8.26.0000
3
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (págs. 110/115).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o artigo 617 do Código de Processo Civil elenca a ordem
para nomeação daquele que pode exercer a inventariança, de forma que, na falta de
cônjuge ou companheiro sobrevivente (inciso I), a nomeação recai em um dos
herdeiros do de cujus. Se nenhum herdeiro estiver na posse e na administração do
espólio (inciso II), aquele que é maior de idade (inciso III) tem preferência de
nomeação sobre o menor de idade (inciso IV).
A distinção legal entre as idades dos herdeiros, como bem exposto pela
Douta Procuradoria Geral de Justiça, é relevante e busca evitar que um terceiro
(representante do menor) interfira na administração do espolio (pág. 114).
No caso em análise, restou evidente que a situação da agravada não se
enquadra no disposto no inciso II do artigo 617 do CPC, pois ela não estava na
posse dos bens do espólio. Não corresponde à verdade a alegação de que residia
com o de cujus e, em razão disso, estava na posse do imóvel a inventariar. Isso
porque, conforme diligência efetuada pela Douta Procuradoria Geral de Justiça,
percebe-se que ela litigava contra o falecido postulando pensão alimentícia (pág.
114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243656-28.2019.8.26.0000
4
Como consequência, para que se respeite o disposto nos incisos III e IV
do artigo 617 do CPC, deve ser dada preferência para o exercício da inventariança à
agravante pelo fato dela ser maior de idade e a agravada menor de idade.
Não se olvida que a ordem legal de nomeação do inventariante não é
absoluta e pode ser alterada pelo magistrado. Todavia, não restou demonstrada nos
autos nenhuma situação excepcional que autorize a alteração da ordem legal,
devendo ser respeitado, portanto, aquilo que foi estabelecido pelo legislador, até
mesmo porque a permanência na função de inventariante é questão que, no curso da
demanda, pode ser enfrentada a qualquer tempo, ainda que em sede de incidente
processual.
Inclusive, o Colendo Superior Tribunal já se manifestou no sentido de
que a sequência de nomeação do inventariante deve ser rigorosamente
observada, excetuando-se as hipóteses em que o magistrado tenha fundadas
razões para desconsiderá-la (REsp 283.994, Min. Cesar Rocha, Data do
Julgamento: 06/03/2001). Neste caso, entretanto, não se verifica nenhuma razão
para a desconsideração feita pelo magistrado de origem, conforme exposto acima.
Nesse sentido já decidiu, em casos que versavam sobre a questão em
debate, este Egrégio Tribunal, inclusive esta Colenda 3a Câmara, tanto na vigência
do CPC de 1973 quanto na do CPC de 2015:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. (...). Respeito à
preferência estabelecida pelo rol disposto no artigo 990 do Código de
Processo Civil, que, em regra, vincula o magistrado. Doutrina e
precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de fundadas
razões para desconsideração da ordem legal cogente. (...). AGRAVO
IMPROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2060476-48.2015.8.26.0000;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/05/2015 destaques meus);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243656-28.2019.8.26.0000
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que em ação
de inventário nomeou a viúva como inventariante dos bens do de cujus.
Descabimento. Em que pese as alegações dos agravantes, verifica-se que a
ordem para o encargo de inventariante é estabelecida pelo texto legal.
Inteligência do art. 617, I, CPC. Não obstante a cônjuge supérstite, a
princípio, não participar da meação em virtude do regime de matrimônio
constituído, não há menção a tal situação. Necessidade de ser observada a
ordem de nomeação para o encargo, salvo nas hipóteses em que haja
fundadas razões para desconsiderá-la. Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento
2171746-72.2018.8.26.0000;
Relator: James
Siano;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/08/2018
destaques meus).
Nessas condições, considerando que a agravada e a sua representante
litigavam com o "de cujus" em demandas judiciais (pág 28, 57/58, 59/60) e havendo
evidências de que a agravante está na administração dos bens deixados pelo falecido
pai (pág. 61/85), o acolhimento do pedido de remoção é medida que se impõe.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, removendo
Gabriela Prestupa Becker, atribuir o encargo de inventariante à herdeira maior,
Bruna Becker, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora